Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-26.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

1. As audiências realizadas por videoconferência são válidas, desde que assegurados os direitos e as garantias constitucionais dos adolescentes.

2. Demonstradas materialidade e a autoria do ato infracional análogo à tentativa de roubo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais, pessoais e familiares do adolescente em situação de vulnerabilidade, a reiteração de atos infracionais e a ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas são elementos aptos a demonstrar a medida mais adequada a ser aplicada.

4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.